Tribunal: TJMT
Processo: 0026923-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026923-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR - CPF: 966.892.181-04 (APELANTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), MAURICIO BARROS REGADO - CPF: 263.651.008-76 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (APELADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – CONTINUIDADE DA FASE EXECUTÓRIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ QUE SE NOTICIE SOBRE A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em se tratando de crédito extraconcursal, o feito executivo não comporta extinção, mas apenas a suspensão até que sobrevenha notícia de pagamento, devendo, para tanto, ser oficiado o Juízo da Recuperação para que promova o pagamento do crédito indicado pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.o 0026923-69.2014.8.11.0041, manejados em face de GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e outros, julgou extinto o feito com relação à quantia líquida, com base no art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos:

“[...]

Assim, estando à parte executada em recuperação judicial e inexistindo informação quanto à reversão da referida medida, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com relação à quantia líquida, com base no art. 485, IV, do CPC, devendo os credores promoverem a habilitação de seu crédito nos autos do juízo recuperacional.

Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, apresentar cálculo do valor de seu crédito líquido, sem incidência de multa e honorários previstos no artigo 523, §1o do CPC, vez que descabidos, devendo os juros de mora incidir até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017), por tratar-se de crédito concursal.

Apresentado o cálculo de acordo com o acima exposto, expeça-se certidão de crédito em favor da parte exequente para fins específicos de habilitação no juízo universal.

Quanto ao crédito do patrono credor, expeça-se certidão de crédito (extraconcursal), no valor de R$ 8.114,45, devidamente atualizados desde a data dos cálculos de ID 32706222 e ID 32706224, acrescidos dos consectários dispostos no artigo 523, §1o do CPC (REsp 1953197), em razão da ausência de pagamento voluntário pelo devedor, conforme cálculo anexo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as anotações e baixas devidas.”
(Id. 182300312).

Em suas razões, de Id.182300317, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença no que tange à extinção do cumprimento de sentença quanto ao crédito extraconcursal.

Menciona que a jurisprudência tem entendido a possibilidade de bloqueio de valores do executado no juízo singular quando se tratar de crédito extraconcursal, inclusive com a penhora de valores.

Desse modo, requer a reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos para o juízo
a quo
para prosseguimento do feito em relação ao crédito extraconcursal referente aos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 182300319, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que restou incontroverso nos autos que o crédito proveniente dos honorários advocatícios possui caráter extraconcursal, de modo que não se sujeita ao plano de recuperação judicial, sendo plenamente possível em relação a este, o prosseguimento do processo.

Por oportuno, importa rememorar o disposto nos artigos 49 e 67, da Lei 11.101/05:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

“Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.”

Registre-se, porém, que, ainda que se trate de crédito extraconcursal e seja possível o prosseguimento da demanda executiva no juízo de origem, é importante ressalvar que, para os atos de alienação ou constrição patrimonial da parte recuperanda, a competência é do juízo universal da recuperação judicial, como forma de garantia do estrito cumprimento do plano homologado e da recuperação da empresa.

Isso porque o destino patrimonial da empresa em processo de recuperação judicial não pode ser abalado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele responsável pela recuperação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). (...) 4. Com efeito, embora o crédito surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - IMÓVEL LITIGIOSO NOS AUTOS DE FALÊNCIA E DE RESCISÃO CONTRATUAL - INAPLICABILIDADE, NO CASO EM CONCRETO, DA SÚMULA 59 DO STJ - INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA AJUIZADO POR TERCEIRO INTERESSADO ANTES DA CERTIFICAÇÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO UNIVERSAL QUE, ANTERIORMENTE, POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA, HAVIA ALIENADO O REFERIDO BEM EM SEDE DE AÇÃO FALIMENTAR - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. (...) 3. Consoante o posicionamento firmado pela Colenda Segunda Seção do STJ, o destino do patrimônio da empresa em processo de soerguimento judicial ou falimentar, como no presente caso, não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação ou da falência. (CC 137.178/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 19/10/2016)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO MAGISTRADO LABORAL GENÉRICO E SEM QUALQUER RESSALVA - ANTE A ESPECIFICIDADE DO CASO, COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de crédito trabalhista constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005). 2. Ante a determinação de ato expropriatório genérico e sem ressalva determinado pelo magistrado trabalhista para a satisfação do crédito executado, compete ao juízo universal exercer o controle sobre atos de constrição patrimonial. Precedentes do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da recuperação judicial. (CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015).

No caso dos autos, como se trata de crédito extraconcursal, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença com expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial, mas apenas suspensão até que sobrevenha notícia de pagamento, devendo, para tanto, ser oficiado o Juízo da Recuperação para que promova o pagamento do crédito indicado pelo exequente.

Isso porque, uma vez não sujeito o crédito ao plano de recuperação judicial, o processo deve prosseguir até a satisfação do débito, ressalvado o controle do juízo recuperacional sobre os atos de constrição do patrimônio da executada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL E NÃO CONCURSAL. ACOLHIMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (20-6-2016), PORTANTO, NÃO SUJEITO AO PROCESSO RESPECTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 67, DA LEI 11.101/05. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA EXTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ QUE SE NOTICIE SOBRE A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 50020698920198240007 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002069-89.2019.8.24.0007, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 02/03/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - CONSTITUÍDO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO - CONTINUIDADE DA FASE EXECUTÓRIA - MANUTENÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL EM PRIMEIRO GRAU - RECURSO PROVIDO. - Tendo o crédito exequendo, objeto do presente cumprimento de sentença, sido constituído por sentença com trânsito em julgado após o deferimento da recuperação judicial, este deve ser reconhecido como crédito extraconcursal, não se sujeitando às regras do plano de recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, da Lei 11.101/05 - Não há que se falar, portanto, em extinção do cumprimento de sentença com expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial, devendo o feito prosseguir no juízo de primeiro grau.”
(TJ-MG - AC: 00175404220168130720 Visconde do Rio Branco, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/06/2019, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2019).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que suspenda o cumprimento de sentença e expeça ofício ao Juízo competente pelo processamento da Recuperação Judicial sobre o crédito extraconcursal a ser satisfeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024